Tribunal: TJSP
Processo: 2251343-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial – Averbação – Pedido de afastamento da averbação negado pelo MM. Juiz da causa sob o fundamento de estar, o feito executivo, suspenso – Negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que permite a conclusão de que o feito não foi suspenso – Viabilidade de se analisar o pedido – Hipótese de anulação da decisão agravada,

Ementa:
*Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial – Averbação – Pedido de afastamento da averbação negado pelo MM. Juiz da causa sob o fundamento de estar, o feito executivo, suspenso – Negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que permite a conclusão de que o feito não foi suspenso – Viabilidade de se analisar o pedido – Hipótese de anulação da decisão agravada, com determinação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251343-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA., é agravado PAULO SERGIO
VIANNA MENDONÇA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam de ofício a decisão agravada, com
determinação. V.U. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE, vencedor, CERQUEIRA LEITE, vencido, JACOB VALENTE (Presidente) e
TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
JACOB VALENTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251343-56.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 32320 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2251343-56.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA.
AGRAVADO: PAULO SERGIO VIANNA MENDONÇA
INTERESSADO: ESPÓLIO DE ALCIDES MENDONÇA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32320
*Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial
Averbação Pedido de afastamento da averbação negado pelo
MM. Juiz da causa sob o fundamento de estar, o feito executivo,
suspenso
Negativa de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos que permite a conclusão de que o feito não foi suspenso
Viabilidade de se analisar o pedido Hipótese de anulação da
decisão agravada, com determinação.*
1- Conforme relatório feito originariamente pelo desembargador sorteado,
em andamento ação de execução por quantia certa de título extrajudicial, a executada
requereu o cancelamento da averbação na matrícula de imóvel da iniciativa do exequente,
indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que a sentença prolatada nos
autos de embargos do devedor pende de recurso e o processo de execução está suspenso.
Inconformada, a executada se insurge e expõe que a sentença prolatada nos
embargos do devedor pronunciou a prescrição e, em recurso de agravo de instrumento, o
processo de execução estaria suspenso no que se refere a atos de constrição. Por isso,
advoga o cancelamento da averbação que se fez nas matrículas de todos os seus imóveis,
oito no Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa, Mato Grosso.
Expõe que o imóvel matriculado sob n. 12.594 também foi penhorado no
processo de execução ajuizado por Rene de Almeida Fernandes Filho, em andamento no
Juízo de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, e acabou sendo dado em
pagamento, com a expedição de carta de adjudicação ao exequente em questão.
Apesar de a transação ser anterior ao ajuizamento da execução que permitiu
a averbação por iniciativa do exequente, a manutenção da averbação obsta que o outro
exequente disponha livremente do imóvel e entende que não prejudicará o exequente
porque os outros imóveis que formam a chamada "Fazenda Sete de Setembro" são
suficientes à garantia da execução, aliás fulminada pela prescrição.
Aduz que o exequente reluta aceitar a penhora de um desses imóveis,
matriculado sob n. 2.458, e contraria o princípio da menor onerosidade, mantendo a
averbação sem a penhora, averbação, aliás, que não assegura direito de preferência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251343-56.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 32320 3/6
Busca a reforma e o cancelamento da averbação na matrícula de n. 12.594.
Negada a antecipação da tutela recursal, o exequente apresentou
contrarrazões.
É o relatório do necessário.
2- Para o deslinde da questão posta em discussão, necessário que se faça
uma reflexão sobre as consequências e reflexos da atribuição de efeito suspensivo a
recurso de apelação interposto contra sentença que julgou embargos à execução, aos quais
não fora atribuído efeito suspensivo.
Importante anotar que esse é o caso dos autos, onde, opostos embargos à
execução, eles não foram recebidos com efeito suspensivo; confira-se a decisão de fls. 295
dos autos:
“Recebo estes embargos sem lhes atribuir eficácia suspensiva não
só porque o Juízo não está seguro com penhora, mas também
porque não se constata, de plano, sem maiores indagações,
manifesta nulidade do título executivo ou quaisquer outros
obstáculos ao prosseguimento da execução” (destaquei).
E se assim foi, o feito executivo prosseguiu sem restrições, até os embargos
serem julgados procedentes em 23 de maio de 2019, conforme se vislumbra a fls. 410/412
dos autos originais.
Com a prolação da sentença, a embargante postulou e viu indeferida a
atribuição de efeito suspensivo à execução em virtude da decisão favorável dos embargos,
agravando da negativa e vendo esta Turma Recursal negar provimento a seu reclamo, por
acórdão que recebeu a seguinte ementa:
“Processo - Execução por quantia certa de título extrajudicial -
Pleito da executada à suspensão - Inviabilidade no devido
processo legal - Execução não garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes - Sentença prolatada em embargos do devedor
sujeita a recurso de apelação - Fundamento da sentença, ao
pronunciar a prescrição, que por si só não suspende o processo -
Sistemática dos efeitos dos embargos regida pelos arts. 919 e 921
do novo CPC - Requisito da garantia não atendido - Recurso
desprovido”
(AI
no
2157673-61.2019.8.26.0000,
julg.
em
18/12/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251343-56.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 32320 4/6
Com efeito, se o processo de execução não foi suspenso pela oposição
dos embargos à execução, e se foi negada a suspensão da execução mesmo após a
prolação de sentença nos embargos, a conclusão a que se chega é que eventual
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação não tem o condão de interferir
no processo de execução, que, repita-se, não estava suspenso; se for atribuído efeito
suspensivo a teor do que prevê o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, seu efeito
prático será suspender a eficácia da decisão que extinguiu a execução, e não suspender seu
andamento.
Em consulta ao site desta Corte, e s.m.j., se encontra informação de que a
apelação relativa aos embargos à execução foram distribuídos ao des. Jayme de Queiróz
Lopes, da 36a Câmara de Direito Privado desta Corte, em 14/10/2019, não se tendo, ao
menos até o momento, notícia da atribuição de efeito suspensivo, e nem de seu julgamento.
Bem por isso, parece absolutamente possível a análise, pelo MM. Juiz da
causa, do pedido de liberação da anotação premonitória sobre o imóvel em discussão, que,
segundo se viu, até foi objeto de demanda distinta.
Os atos constritivos só estiveram suspensos entre a concessão da
antecipação da tutela recursal e o julgamento do acórdão.
Conforme constou do acórdão proferido no julgamento acima referido:
“É que os embargos do devedor opostos pela recorrente foram
recebidos e processam-se sem efeito suspensivo na conformidade
do art. 919, eis que um dos requisitos da suspensão, a garantia por
penhora, depósito ou caução suficientes, não coexiste.
Assim, ainda que sejam relevantes os fundamentos dos embargos,
como a prescrição, o processo de execução não está suspenso e
são permitidos os atos processuais até que esteja garantido. A
garantia, vale dizer, não é sinônimo de expropriação de bens do
patrimônio do executado”.
A isso equivale dizer que o magistrado pode ou melhor, deve analisar o
pedido formulado à fls. 915/920 dos autos (fls. 931/936 deste instrumento), sem risco de
afronta à atribuição de efeito suspensivo que porventura seja concedido ao apelo manejado
contra a sentença que julgou procedentes os embargos.
Deverá estabelecer sobre quais bens deva recair a penhora, formalizando-a e
liberando os demais. Se a sentença de procedência dos embargos for confirmada, cancela-
se a penhora; se for reformada, prossegue-se na execução.
A citada peça de fls. 915/920 pediu análise do pedido de liberação da
averbação no 9 à Matrícula no 12.594 do CRI de Água Boa MT, sob alegação de afronta
ao art. 928 do CPC, que fala sobre os limites e restrições de tais averbações, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251343-56.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 32320 5/6
relativa a acordo pactuado e homologado antes do ajuizamento da ação de execução
quando não pendia sobre seus imóveis qualquer averbação premonitória.
De fato, o artigo 928 do Código de Processo Civil permite a averbação, mas
traz regras bastante rígidas tendentes a evitar que se tenha averbações em número superior
à suficiência em relação à execução, ou que elas se perpetuem.
Confira-se:
“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução
foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da
causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos
ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente
deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.
§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o
valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez)
dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não
penhorados.
§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício
ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.
§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração
de bens efetuada após a averbação.
§ 5o O exequente que promover averbação manifestamente
indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o
indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em
autos apartados” (destaquei).
Importante o fato de que a decisão agravada, copiada a fls. 999 deste
instrumento (fls. 983 dos autos) aparentemente não analisou o mérito do pedido formulado
a fls. 915/920 dos autos, mas apenas postergou seu exame para momento posterior por
estarem suspensos, naquela oportunidade, os atos constritivos.
É o seguinte o teor da decisão agravada:
“Fls. 915/920: indefiro, eis que a sentença dos embargos referidos
ainda não transitou em julgado, estando suspensa a execução (fl.
915)” (fls. 999).
Portanto, a hipótese não é de se dar provimento ao agravo, para autorizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251343-56.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 32320 6/6
cancelamento da averbação, pois isso ainda não foi analisado pelo MM. Juiz da causa, mas
de se anular a decisão agravada, posto que aparentemente proferida sob premissa falsa de
que o processo executivo está suspenso, com determinação de exame do pedido de
liberação da averbação.
Ainda que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, isso não importará
em suspensão do processo de execução, que, por conseguinte, deve prosseguir até a
garantia do juízo.
Contrariamente, se esta Turma Julgadora já enveredasse pela análise do
pedido de cancelamento da averbação estaria incidindo em supressão de um grau de
jurisdição, o que, 'in casu', se mostra inadmissível.
Anula-se, pois, a decisão agravada, com determinação.
JACOB VALENTE
Desembargador Relator Designado